Tribunal: TJMT
Processo: 1004626-27.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1004626-27.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: DOLORES RAMALHO DE FIGUEIREDO.
Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ.
Data do Julgamento: 16/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REALIZAÇÃO TRATAMENTO ELETROCONVULSOTERAPIA - SAÚDE - DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO (ART. 196, CF) - NECESSIDADE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA QUE NÃO AFASTA O DEVER DOS REQUERIDOS DE PROMOVEREM A SAÚDE - TRATAMENTO NÃO INTEGRANTE DA LISTA BÁSICA DO SUS - APLICABILIDADE DO TEMA 106 DO STJ - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É obrigação do Estado assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso a procedimentos necessários ao tratamento de saúde.
2. A inexistência de urgência ou emergência para realização do procedimento não afasta referida obrigação, pois não se faz necessária a verificação de risco, para que esteja caracterizado o dever do ente público de fornecer, gratuitamente, o procedimento necessário à manutenção da saúde do cidadão.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004626-27.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOLORES RAMALHO DE FIGUEIREDO - CPF: 207.452.301-72 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça ratifica oralmente o parecer.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - REALIZAÇÃO TRATAMENTO
ELETROCONVULSOTERAPIA
- SAÚDE - DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO (ART. 196, CF) - NECESSIDADE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA QUE NÃO AFASTA O DEVER DOS REQUERIDOS DE PROMOVEREM A SAÚDE - TRATAMENTO
NÃO INTEGRANTE DA LISTA BÁSICA DO SUS - APLICABILIDADE DO TEMA 106 DO STJ - REQUISITOS PREENCHIDOS -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

É obrigação do Estado assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso a procedimentos necessários ao tratamento de saúde.

2.

A inexistência de urgência ou emergência para realização do procedimento não afasta referida obrigação, pois não se faz necessária a verificação de risco, para que esteja caracterizado o dever do ente público de fornecer, gratuitamente, o procedimento necessário à manutenção da saúde do cidadão.

3.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023